Tribunal: TJES
Processo: 5006842-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006842-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMILDO FRANCISCO FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM – PROPRIEDADE DE IMÓVEL – ADVOGADO PARTICULAR — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo estatui o Código de Processo Civil acerca da gratuidade de justiça, quando se tratar de requerimento feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, só podendo ser afastada quando presentes elementos em sentido contrário. Inteligência do § 3º, do seu art. 99.

2. Muito embora o recorrente não tenha carreado o feito com vasta prova documental, as informações do sítio eletrônico da Receita Federal indicando que não consta o seu registro na base de dados, demonstram que o agravante nem sequer declara imposto de renda, elemento que corrobora suas afirmações.

3. Mesmo que a parte agravante seja possuidor de imóvel e esteja assistido por advogado particular, tais elementos não são capazes de elidir a presunção de insuficiência de recursos capaz de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para conceder ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006842-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMILDO FRANCISCO FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROMILDO FRANCISCO FERREIRA
contra r. decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e deferiu o parcelamento das custas processuais, proferida no ID 26043810 dos autos dos “Embargos à Execução” registrada sob n. 5000842-73.2023.8.08.0000, ajuizada pelo Agravante em desfavor do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A.

Em suas razões (ID 5359860), o agravante aduz, em síntese, que faz jus à gratuidade da justiça. Afirma que apresentou nos autos documentos que comprovam que era isento de declarar imposto de renda e que é trabalhador rural, de modo que não pode arcar com as custas e demais despesas processuais.

Decisão proferida no ID 5388881 que deferiu o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões do agravado (ID 5647565) pela manutenção da decisão de primeiro grau, tendo em vista que o agravante possui imóvel com área superior a cem mil metros quadrados, além de estar assistido por advogado particular.

Analisando o caso dos autos, observo que o magistrado
a quo
justificou seu entendimento quando do indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, por considerar que o consumo elevado de energia apontado em talão juntado pela parte autora, ora agravante, era incompatível com a realidade financeira alegada por esta.

Pois bem. Em relação a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Tal orientação resta positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Nessa linha, a norma supracitada aponta que prevalece a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa física, só podendo ser afastada quando presentes elementos em sentido contrário.

Em análise dos documentos acostados pela recorrente, vislumbro demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida postulada, tendo em vista que o feito foi instruído com as informações do sítio eletrônico da Receita Federal indicando que não consta o seu registro na base de dados, de onde se extrai que nem sequer declara imposto de renda.

Assim, apesar de o talão de energia juntado, que não está em nome do agravante, apontar quantia de consumo elevado, este, por si só, não constitui elemento suficiente para afastar a alegada pobreza.

Importa, ainda, destacar que muito embora o agravado aponte a existência de imóvel rural, de propriedade do recorrente, não vejo como afastar a presunção legal de insuficiência de recursos, especialmente porque se trata de bem que não goza de liquidez imediata.

De mais a mais, o fato de o recorrente ser assistido por advogado particular também não afasta a benesse, estando tal entendimento sedimentado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. [...] (AgRg no AREsp nº 257.029/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 15/2/2013 – grifei).

Dessa maneira, não demonstrada a presença de elementos capazes de rechaçar o deferimento da gratuidade de justiça, entendo que deve ser provido o agravo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para conceder à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 05/09/2023